Tribunal: CARF
Processo: 10813.000511/2010-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10813.000511/2010-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.707 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de julho de 2020
Recorrente
JUAREZ ANTÔNIO DA SILVA OZÓRIO ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
ATO
DECLARATÓRIO
EXECUTIVO.
COMERCIALIZAÇÃO
DE
MERCADORIAS OBJETO DE CONTRABANDO OU DESCAMINHO.
A exclusão de ofício da pessoa jurídica que recolher tributos na forma do
Simples Nacional dar-se-á quando comercializar mercadorias objeto de
contrabando ou descaminho. A exclusão produz efeitos a partir do próprio mês
em que incorridas as condutas.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
No caso específico de contrabando de mercadoria proibida o bem jurídico
tutelado é o controle das importações e exportações em virtude, entre outras, da
saúde pública. Por esta razão, há impossibilidade da incidência do princípio da
insignificância no contrabando de cigarros estrangeiros, já que este parâmetro
não fica restrito à arrecadação de tributos, mas à expressividade do potencial
lesivo causado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.

Relatório
Ato Declaratório Executivo
A Recorrente optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10813.000511/2010-09
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.707 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10813.000511/2010-09

Nacional foi excluída de ofício pelo Ato Declaratório Executivo DRF/RPO/SP no 275, de
26.07.2010, com efeitos a partir de 01.07.2009, e-fl. 271, motivado nos fundamentos de fato e de
direito indicados:
1- A exclusão da empresa JUAREZ ANTONIO DA SILVA OZORIO ME,
CNPJ n° 67.916.080/000109, situada na Rodovia Vic. Moacir Alves de Lima, n° 195,
Colina do Sonho, Monte Azul Paulista/SP, do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte - Simples Nacional, tendo em vista a constatação de comercialização
de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho.
2- A exclusão surtirá efeito a partir de 01/07/2009.
3- Poderá a empresa, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência deste
ADE, manifestar-se por escrito, sua inconformidade relativamente ao procedimento
acima, ao Delegado da Receita Federal do Brasil de Julgamento, protocolada na
unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil de sua jurisdição, nos termos do
Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado na ementa do
Acórdão da 9a Turma DRJ/RPO/SP no 14-40.580, de 27.02.2013, e-fls. 48-50:
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO.
COMERCIALIZAÇÃO
DE
MERCADORIA OBJETO DE CONTRABANDO OU DESCAMINHO.
A comercialização de mercadoria objeto de contrabando ou descaminho
constitui motivo para exclusão de ofício da empresa do Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Recurso Voluntário
Notificada em 26.03.2013, e-fl. 55, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 15.04.2013, e-fls. 57-62, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II. 2 - MÉRITO
Primeiramente, não se deve confundir justiça social com impunidade. Pois,
enquanto a impunidade pairar sobre os ombros dos cidadãos, nenhum agente público
terá credibilidade para sustentar este Estado de Direito. Não se trata de fechar os olhos
diante da realidade, mas sim, de aplicar à norma com exatidão dentro dos ditames
constitucionais.
Logo, é necessário revolver a concepção do que se entende por crime e infração
administrativa, para que injustiças não preponderam e que o Direito possua
aplicabilidade igualitária a todos.
Das provas produzidas, restou confirmado que nunca houve comercio de
cigarros no estabelecimento comercial de JUAREZ ANTONIO DA SILVA OZORIO
ME.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.707 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10813.000511/2010-09

Nobre julgadores, os 03 (três) maços abertos de cigarros que foram encontrados
no estabelecimento do Recorrente, não estavam dispostos à venda, pertenciam a seus
clientes, não eram destinados à comercialização, ninguém vende maço de cigarro
aberto.
O fato descrito não constitui infração administrativa devido a irrelevância
administrativa da conduta e tampouco infração penal, portanto não deve ser
enquadrado no inciso VII do Artigo 26 da LC 123/06, e por conseguinte não deve
haver a exclusão do Simples Nacional.
Quando o legislador penal quer tutelar um bem, punindo a sua violação com
uma pena, os bens jurídicos passam a ser considerados bens jurídicos penalmente
tutelados.
Não se concebe a existência de uma conduta típica que não afete um bem
jurídico, posto que os tipos não passam de particulares manifestações de tutela jurídica
desses bens. [...]
Com relação ao crime de descaminho, ao analisar-se objetivamente a conduta
do agente, o grande debate da jurisprudência e doutrina tem como questão central a
valoração do resultado, ou seja, aferir qual o montante exato que seria devido ao
Fisco, implicaria a aplicação da insignificância.
Na avaliação dessa quantia, portanto, os juízes nacionais têm-se amparado em
normas extrapenais calcando-se na comparação entre o valor do tributo supostamente
sonegado e aqueles valores concebidos como desinteressantes, para a Fazenda Pública,
para a realização da inscrição em dívida ativa ou para a propositura da ação de
execução fiscal.
No caso em tela, mesmo se o Recorrente quisesse recolher o tributo dos 3
maços de cigarro não conseguiria, pois o valor é tão baixo e insignificante, que não se
é possível gerar a guia DARF para pagamento, de tão ínfimo que é o valor.
Para a Lei 11.033/2004, insignificante não é aquilo que o Fisco deixa de
executar, mas aquilo que ele, especificamente, renuncia, tal qual previsto no parágrafo
1° do artigo 20 da Lei 10.522/2002 [...].
Por essas razões, e segundo o posicionamento externado pela Corte Suprema,
cuidando-se de crime que tutela o interesse moral e patrimonial da Administração
Pública, a conduta por ela considerada irrelevante não deve ser abarcada pelo Direito
Penal, nem tampouco pela esfera Administrativa, que se rege pelos princípios da
subsidiariedade, intervenção mínima e fragmentariedade.
Não é admissível que uma conduta seja penalmente irrelevante e, ao mesmo
tempo, seja considerada relevante e punível na Esfera Administrativa.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
III. - PEDIDO
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.707 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10813.000511/2010-09

À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do Ato
Declaratório Executivo que determina a Exclusão do Simples Nacional a partir de
01/07/2009 , espera e requer que o RECURSO seja acolhido para o fim de assim ser
decidido, cancelando-se o Ato Declaratório Executivo DRF/POR/SP n. 275 de 26 de
julho de 2010, e mantendo a empresa JUAREZ ANTONIO DA SILVA OZORIO ME,
no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e contribuições devidos
pelas Microempresas e empresa de Pequeno Porte, como forma da mais clara
JUSTIÇA.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Comercialização de Mercadorias Objeto de Contrabando ou Descaminho.
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal) 1.
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de
menor
porte."
Disponível
em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.707 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10813.000511/2010-09

A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
A manifestação unilateral da RFB deve ser formalizada por ato administrativo,
como uma espécie de ato jurídico, deve estar revestido dos atributos lhe conferem a presunção de
legitimidade, a imperatividade e a autoexecutoriedade. Para que produza efeitos que vinculem o
administrado deve ser emitido (a) por agente competente que o pratica dentro das suas
atribuições legais, (b) com as formalidades indispensáveis à sua existência, (c) com objeto, cujo
resultado está previsto em lei, (d) com os motivos, cuja matéria de fato ou de direito seja
juridicamente adequada ao resultado obtido e (e) com a finalidade visando o propósito previsto
na regra de competência do agente (art. 2o da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965 e Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999).
A exclusão é feita de ofício ou mediante comunicação das empresas optantes.
Verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória no caso de incorrer em qualquer das
situações de vedação ou em condutas incompatíveis o procedimento é efetivado de ofício
mediante emissão de ato próprio pela autoridade competente. A pessoa jurídica excluída do
Simples Nacional sujeita-se, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às
normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas (art. 29 e art. 32 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
A pessoa jurídica que recolher tributos na forma do Simples Nacional deve ser
excluída quando comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho. A exclusão
produz efeitos a partir do próprio mês em que incorridas as condutas (inciso VII do art. 29 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
Até 26.06.2014 a tipificação do contrabando (“importar ou exportar mercadoria
proibida”) ou descaminho (“iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto
devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria”) pertenciam ao mesmo tipo
contido no “caput” do art. 334 do Código Penal. A partir 27.06.2014 quando entrou em vigor a
Lei no 13.008, de 26 de junho de 2014, houve a distinção em dois crime autônomos
“Descaminho Art. 334. Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido
pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria [...]. Contrabando Art. 334-A. Importar
ou exportar mercadoria proibida [...].”
No caso específico de contrabando de mercadoria proibida o bem jurídico tutelado
é o controle das importações e exportações em virtude, entre outras, da saúde pública. Por esta
razão, há impossibilidade da incidência do princípio da insignificância no contrabando de
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.707 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10813.000511/2010-09

cigarros estrangeiros, já que este parâmetro não fica restrito à arrecadação de tributos, mas à
expressividade do potencial lesivo causado 2 3.
Em se tratando de descaminho pela entrada, pela saída ou pelo consumo de
mercadoria sem o recolhimento integral do tributo devido o bem jurídico tutelado é o controle
das importações e exportações em virtude, entre outras, da política econômica. Por esta razão, o
princípio da insignificância de produtos estrangeiros não fica restrito ao valor diminuto de
tributos, mas à reiteração da conduta4. A bagatela do crédito tributário era considera até
21.03.2012 no valor de R$10.000,00 e a partir de 22.03.2012 o montante de R$20.000,00 (art. 20
da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, Portaria MF no 49, de 01 de abril de 2004 e Portaria

2 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. “Habeas Corpus” no 110841/PR. Ministra Relatora: Cármen Lúcia, Segunda
Turma, Julgado em 27 de novembro de 2012. Publicado no DJe em 14 de dezembro de 2012. “2. O princípio da
insignificância reduz o âmbito de proibição aparente da tipicidade legal e, por consequência, torna atípico o fato na
seara penal, apesar de haver lesão a bem juridicamente tutelado pela norma penal. 3. Para a incidência do princípio
da insignificância, devem ser relevados o valor do objeto do crime e os aspectos objetivos do fato, tais como, a
mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de
reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica causada. 4. Impossibilidade de incidência,
no contrabando de cigarros estrangeiros, do princípio da insignificância. Precedentes. [...] 6. O princípio da
insignificância não pode ser acolhido para resguardar e legitimar constantes condutas desvirtuadas, mas para
impedir que desvios de conduta ínfimos, isolados, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso
concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo que insignificantes, quando constantes, devido a sua
reprovabilidade, perdem a característica da bagatela e devem se submeter ao direito penal.” Disponível em: <
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28HC%24%2ESCLA%2E+E+110841%2ENUM
E%2E%29+OU+%28HC%2EACMS%2E+ADJ2+110841%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tin
yurl.com/ajrnk2m>. Acesso em: 08 mai. 2020.
3 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. “Habeas Corpus” no 171910/PR. Ministro Relator: Gilmar Mendes. Decisão
Monocrática. Julgado em 24 de junho de 2019. Publicado DJe em 27 de junho de 2019. "1. Em se tratando de carga
de cigarros importada ilegalmente, não há apenas lesão à atividade arrecadatória do Estado, mas também a outros
interesses públicos, principalmente no que se refere à saúde e atividade industrial internas, configurando-se
contrabando, e não descaminho. 2. A constituição definitiva do crédito tributário e o exaurimento na via
administrativa não são pressupostos ou condições objetivas de punibilidade para o início da ação penal com relação
aos crimes de contrabando e descaminho. 3. O laudo merceológico não é essencial para apurar a materialidade do
delito previsto no artigo 334 do Código Penal se outros elementos probatórios puderem atestá-lo. 4. Descabe falar
em consunção se as condutas praticadas pelo réu foram distintas e não constituíram o meio necessário ou a fase de
preparação/execução da outra. 5. Inaplicável a tese defensiva da ofensividade, adequação social e irrelevância penal
do fato, sendo evidente a ofensa ao bem jurídico tutelado. 6. Comprovados a materialidade, autoria e dolo, e não
demonstradas causas excludentes de ilicitude e culpabilidade, deve ser mantida a condenação do réu pela prática de
contrabando
e
descaminho."
Disponível
em:
<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28%
28CIGARRO+E+CONTRABANDO+E+TRIBUTO+E+ADMINISTRATIVA%29%29+NAO+S%2EPRES%2E&b
ase=baseMonocraticas&url=http://tinyurl.com/ycn3aeq8>. Acesso em 15 jun. 2020.
4 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. “Habeas Corpus” no 127888 AgR/SC. Ministra Relatora: Cármen Lúcia,
Segunda Turma, Julgado em 23 de junho de 2015. Publicado no DJe em 03 de agosto de 2015. “2. O criminoso
contumaz, mesmo que pratique crimes de pequena monta, não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse
praticado condutas irrelevantes, pois crimes considerados ínfimos, quando analisados isoladamente, mas relevantes
quando em conjunto, seriam transformados pelo infrator em verdadeiro meio de vida. Precedentes..” Disponível em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28127888+E+C%C1RMEN+E+HC%29&base=
baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/y9gzdg5j >. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.707 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10813.000511/2010-09

MF no 75, de 22 de março de 2012). A instância judiciária penal é independente da instância
administrativa 5 6
O trânsito em julgado da decisão judicial relativa ao crime de contrabando ou
descaminho não é condição de procedibilidade da verificação de circunstância legal de exclusão
do Simples Nacional na esfera administrativa-tributária, já que “a responsabilidade por infrações
da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato” (art. 136 do Código Tributário Nacional).
Restou comprovado que houve apreensão, efetuada de cigarros estrangeiros,
objeto de contrabando ou descaminho, no estabelecimento comercial da Recorrente, fato que
conforma-se com atividade mercantil vedada destes produtos. Desta circunstância ressai nítida a
sua condição de sujeito passivo da obrigação tributária e evidencia o caráter comercial da
atividade, independentemente da quantidade de itens e o modo como estão expostos à venda.
Consta no Boletim de Ocorrência no 588/2009, e-fl. 08:
No bar do averiguado, após ser franqueado por ele inspeção, foram encontrados:
01 (um) maço de cigarro da marca "Eight" - (ABERTO) e 02 (dois) maços de cigarro
da marca "MILL" - (ABERTO), de origem paraguaia. A averiguada asseverou que não
possui nota fiscal da aquisição do produto, que se deu há alguns dias. Os cigarros
foram apreendidos em auto próprio.
A legislação tributária não distingue sobre a lacração do produto, bastando que a
mercadoria comercializada seja objeto de contrabando ou descaminho. O conjunto probatório
produzido nos autos corroboram a conduta da Recorrente de comercialização de mercadorias

5 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial no 1366118 AgRg/PR. Ministro Relator: Campos
Marques, Segunda Turma, Julgado em 06 de junho de 2013. Publicado no DJe em 11 de junho de 2013.
“PORTARIA DO MINISTÉRIO DA FAZENDA. ALTERAÇÃO DO PATAMAR DE R$10.000,00 (DEZ MIL
REAIS) PARA R$20.000,00 (VINTE MIL REAIS). PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO. 1. O entendimento cristalizado pela Terceira Seção do STJ, em relação ao princípio da
insignificância, aplica-se apenas ao delito de descaminho, que corresponde à entrada ou à saída de produtos
permitidos, elidindo, tão somente, o pagamento do imposto. 2. No crime de contrabando, além da lesão ao erário
público, há, como elementar do tipo penal, a importação ou exportação de mercadoria proibida, razão pela qual, não
se pode, a priori, aplicar o princípio da insignificância.” Disponível em:
<
https://scon.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?livre=1366118&tipo_visualizacao=RESUMO&b=ACOR>.
Acesso em: 08 mai. 2020
6 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário com Agravo no 998882/PR. Ministro Relator: Edson
Fachin. Decisão Monocrática. Julgado em 01 de agosto de 2017. Publicado DJe em 04 de agosto de 2017. "1. A
lesão à ordem tributária é espécie do gênero lesão ao erário. Por isso, o objetivo da criminalização do descaminho
não é simplesmente evitar lesões ao interesse do Estado na arrecadação de tributos, mas evitar lesões aos recursos
financeiros do país em geral. Isto envolve, em um primeiro plano, o não pagamento dos tributos devidos pela
importação, mas em segundo plano, envolve o comércio de mercadorias com valores substancialmente inferiores aos
praticados no mercado interno, o que causa grave dano à indústria, gera desemprego e, em um efeito cascata, vai
gerar mais lesões ao erário. 2. A perda das mercadorias no âmbito administrativo não torna o fato atípico, porquanto
a aludida medida administrativa, além de não implicar 'pagamento' de tributo, em nada interfere na aplicação da lei
penal, visto que apenas a perda dos produtos apreendidos constitui uma das sanções aplicadas na esfera fiscal."
Disponível
em:
<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28%
28CIGARRO+E+CONTRABANDO+E+TRIBUTO+E+ADMINISTRATIVA%29%29+NAO+S%2EPRES%2E&b
ase=baseMonocraticas&url=http://tinyurl.com/ycn3aeq8>. Acesso em 15 jun. 2020.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.707 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10813.000511/2010-09

objeto de contrabando ou descaminho, quais sejam, cigarros de procedência estrangeira,
conforme documentos de e-fls. 02-13.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 9a Turma DRJ/RPO/SP no 14-40.580, de 27.02.2013, e-fls.
48-50, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Conforme consta no Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal de
Mercadorias, acompanhado do respectivo Boletim de Ocorrência da Polícia Civil, foi
apreendido um maço de cigarro da marca Eight e dois maços de cigarros da marca
Mill, no estabelecimento comercial em epígrafe.
Em conseqüência da apreensão dessa mercadoria, foi emitido o devido Ato
Declaratório Executivo, excluindo a empresa do Simples nacional, tendo em vista a
constatação de comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho,
de acordo com o disposto na Lei Complementar 123/2006, art. 29, inc. VII.
Importante destacar que a LC no 123/2006 não estabelece a quantidade de
mercadoria objeto de contrabando ou descaminho comercializada, portanto, alegações
no sentido de que a quantidade seria insignificante não procedem.
Em relação à alegação de que a mercadoria apreendida era para consumo de
seus clientes, a mesma não se sustenta, uma vez que a mercadoria (cigarros) foi
encontrada dentro de estabelecimento comercial que se destina à comercialização
desse tipo de produto, conforme o Boletim de Ocorrência da Polícia Civil de São
Paulo, anexo aos autos.
Ainda com relação à destinação comercial das mercadorias apreendidas,
esclarece Maria Helena Diniz, em seu Dicionário Jurídico1, que comercializar é: 1:
Colocar algo no comércio; 2: Criar objeto com possibilidade de ser explorado
comercialmente, de ser vendido, fabricado ou exposto, de modo que possa render
dinheiro.
Vislumbra-se que o conceito do termo ‘comercializar’ abrange não só o produto
efetivamente vendido ao consumidor, mas também aquele produto criado com essa
finalidade. Dessa forma, o fato das mercadorias serem apreendidas no estabelecimento
comercial da manifestante já é suficiente à demonstração do caráter comercial
envolvido na situação, não devendo ser acolhidas as alegações apresentadas pela
defesa desprovidas de qualquer elemento probatório em sentido contrário.
Em relação à alegação no sentido de que a continuar a penalidade seria forçada
a fechar o seu comércio, esclarece-se que o julgamento do presente processo restringe-
se tão-somente ao cumprimento da legislação em vigor, acima mencionada.
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.707 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10813.000511/2010-09

atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital